Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENCERRAMENTO PRECOCE DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA PENAL.
1. Fundamentando-se o pedido de reparação material em encerramento precoce da locação comercial, e tendo as partes convencionado cláusula penal para tal circunstância, procede o pedido de indenização por danos materiais, circunscrito ao valor estipulado no contrato.
2. Apelação parcialmente provida.